Tribunal: TJDFT
Processo: 0723795-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO A SER HABILITADO NA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA. RESPONSABILIDADE PELAS VERBAS SUCUMBENCIAIS AFASTADA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
1. Segundo o artigo 6o, II, da Lei 11.101/2005, deferido o processamento da recuperação judicial, as ações e execuções movidas contra o devedor devem ser suspensas, e não extintas.
2. A aplicação do princípio da causalidade afasta a possibilidade de a responsabilidade pelos encargos de sucumbência ser atribuída à parte exequente, caso tenha o executado impugnado o cumprimento de sentença.
2. No caso concreto, malgrado a resistência de o exequente acatar a impugnação ao cumprimento de sentença, o processo não foi extinto, ante a determinação de expedição de certidão de crédito para habilitação no processo recuperacional ou de suspensão do processo até o seu encerramento.
3. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.